Tribunal: TJDFT
Processo: 0749188-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0749188-32.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEOCLIDES MOREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado para se manifestar nos termos do despacho ID 43014115, o recorrente informa que desde meados de novembro teve acesso à hemodiálise e, por isso, não há mais interesse na fixação de prazo para o fornecimento do serviço, tendo ocorrido a perda do objeto do recurso inominado. Por tal razão, homologo a DESISTÊNCIA do RECURSO interposto, consoante o art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA